Tribunal: TCU
Processo: 014.977/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 101/2008, firmado entre a entidade e o Ministério do Trabalho e Emprego.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 101/2008, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), que teve por objeto a implantação de unidade de atendimento de grande porte no município de São Paulo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Clementino Tomaz Vieira, de Miguel Eduardo Torres e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: 9.1.1. débito imputado a Clementino Tomaz Vieira, em solidariedade com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/11/2011 2.268.630,78 9.1.2. débito imputado a Miguel Eduardo Torres, em solidariedade com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/12/2015 2.971.818,12 9.2. aplicar-lhes, individualmente, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, as multas abaixo especificadas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Clementino Tomaz Vieira R$ 235.000,00 Miguel Eduardo Torres R$ 235.000,00 Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos R$ 470.000,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. informar o teor desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis.